Tribunal: TJES
Processo: 5000409-87.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-87.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE SANTOS GUISSO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões - BANCO BRADESCO S.A. (ID. 2933232) e BANCO VOTORANTIM S.A. (ID. 2933231).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARIANE SANTOS GUISSO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que
faz jus a gratuidade de justiça
;
b)
que a sentença merece reforma
;
c)
que as recorridas não interferiram para evitar a fraude do boleto bancário
;
d)
que houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas
;
e)
q
ue a responsabilidade da fraude não deve ser imputada à recorrente, haja vista sua vulnerabilidade em face das instituições financeiras
;
f)
que a atividade desenvolvida pelas recorridas implica risco, e que a fraude ocorreu devido à fragilidade do sistema das instituições financeiras
;
g)
que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros;
h)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja a restituição da suposta parcela paga.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que a recorrente foi vítima de um tipo de cibercrime, pois solicitou os boletos via aplicativo whatsapp sem se resguardar de que de fato tratava-se do contato do segundo requerido, e que não conferiu o nome que constava no boleto, contribuindo para a situação em questão.

Porém, no sentido contrário do decidido pelo juízo
a quo
, tenho que a sentença deve ser reformada.

O que se depreende dos autos é que a conduta da 2ª recorrida contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrente.

Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Além disso, nota-se o vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte do banco, que possui o dever de segurança para com os dados de seus clientes.

Logo, a 2ª recorrida falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de fraudadores, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).

Por conseguinte, não há de se falar em participação nem responsabilidade das demais recorridas no evento fraudulento, visto que se viram como instrumento de tal ato, não possuindo qualquer responsabilidade pela segurança e manutenção dos dados do cliente, posto que não realizaram nenhum tipo de contrato com o mesmo.

Por fim, julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a 2ª recorrida (BANCO VOTORANTIM S.A.) a ressarcir a recorrente no valor pago no boleto fraudulento (R$ 18.500,00), pois restou configurada a culpa exclusiva da recorrente, haja vista sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar exclusivamente a 2ª recorrida a ressarcir a recorrente no valor objeto da fraude.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$18.500,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.